Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crimes de embriaguez ao volante e de desobediência. Materialidade, autoria e dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Indeferimento. Réu reincidente ainda que não específico. Medida socialmente não recomendada. Recurso conhecido e desprovido.